Tribunal: TJMT
Processo: 1014604-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014604-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), NERINDO PELEGRINELLI - CPF: 851.173.311-68 (AGRAVANTE), MARCELINA RODRIGUES FERREIRA SALOMAO - CPF: 006.904.251-98 (AGRAVADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), ALCIR JOSÉ ETGES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014604-97.2022.8.11.0000– Sorriso

Agravante:
Nerindo Peregrinelli.

Agravada:
Marcelina Rodrigues Ferreira Salomão.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA BLOQUEADA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, por óbvio, não impede o prosseguimento da execução, inclusive com a prática de atos expropriatórios. Todavia, esses atos expropriatórios não se confundem com a satisfação do crédito,
que será

alcançada com a liberação

de valores bloqueados na conta corrente do executado.

A finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

Está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem em liberação de quantia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014604-97.2022.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Nerindo Peregrinelli.

Agravada:
Marcelina Rodrigues Ferreira Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Nerindo Peregrinelli
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Execução n.º 0002413-39.2007.8.11.0040,

proposta em face de
Marcelina Rodrigues Ferreira Salomão,
que
deferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados, condicionando à prestação de caução real.

Inconformado, o Agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, os embargos à penhora opostos pela agravada são intempestivos.

Diz que nos embargos não se discute a penhora
on line
realizada, apenas questiona a origem e validade do título executivo, o que deveria ter sido feito através de embargos à execução.

Segue defendendo a inadequação da via para se opor à execução, pois incabíveis embargos à penhora, e alega que o expediente não impugna eventuais irregularidades da penhora, e sim discute sobre validade do título.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão a fim de que seja expedido o alvará e, por conseguinte, levantado os valores penhorados, sem a necessidade de caução.

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
, noticiando a manutenção da decisão agravada (Id n. 140171150).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id n. 140418161).

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014604-97.2022.8.11.0000– Sorriso.

Agravante:
Nerindo Peregrinelli.

Agravada:
Marcelina Rodrigues Ferreira Salomão.

V O T O

Cuida-se na origem, de
execução de título executivo extrajudicial proposta pelo agravante em face da agravada - Marcelina Rodrigues Ferreira Salomão e de Alcir Jose Etges, objetivando receber a quantia atualizada de R$ 57.041,10 (cinquenta e sete mil e quarentas e um reais e dez centavos), referente a cártula de cheque.

Consta que citados, os executados
deixaram transcorrer o prazo legal de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. No decorrer do trâmite processual após várias tentativas de penhora de bens dos devedores, sobreveio resultado positivo na busca de ativos financeiros em nome da executada, ora agravada, o que foi objeto de manejo de embargos à penhora, sem efeito suspensivo, tendo em seguida o exequente, manifestado pelo levantamento da quantia penhorada, que foi deferida pelo juiz
a quo
, contudo, mediante a prestação de caução.

Insurge-se o agravante contra a decisão
a quo
que condicionou o levantamento da quantia penhorada nos autos da ação de execução, à prestação de caução idônea.

A valer,
a finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

No caso em pauta, como bem pontuou o juiz singular, quantia
penhorada nos autos em desfavor da devedora foi objeto de embargos à execução pela parte recorrida (autos n° 0007245-37.2015.8.11.0040) que, embora recebido sem efeito suspensivo, ainda se encontra na fase de instrução probatória.

Assim, diante do evidente risco de danos à parte devedora, ora agravada, andou bem o togado
a quo
ao determinar que a liberação da quantia penhorada em favor do agravante deveria ser condicionada à apresentação de caução real idônea e suficiente para garantir eventuais prejuízos à executada, isso no caso de eventual procedência dos embargos à execução, autos nº 0007245-37.2015.8.11.0040, a possibilidade de prejuízo inverso é premente.

Outrossim, ressalta-se que embora a existência de embargos à execução despido de suspensividade, não impeça o prosseguimento da execução, inclusive a pratica de atos expropriatórios, estes não confundem com a satisfação da obrigação que será

alcançada com a liberação de valores bloqueados na conta corrente do executado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA -PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA BACENJUD - INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – DISCUSSÃO DO EXCESSO DE VALOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a decisão abarcado a tese da parte em recurso, não caracteriza supressão de instância.

A existência de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, não impede o prosseguimento da execução, contudo, atos expropriatórios não se confundem com a satisfação do crédito, devido a penhora em dinheiro realizada, que somente poderá ocorrer depois de julgados referidos embargos.

Não há impedimento ao bloqueio, via BACENJUD, de valores existentes em conta corrente de titularidade do executado, mas não autoriza a liberação desses valores bloqueados, o que somente poderá ocorrer depois do julgamento a ser realizado naquele feito”
(RAI n.

1004185-18.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22).

Logo, se mostra prudente, como pontuou o togado
a quo
, a prestação de caução pelo exequente, vez que
está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem transferência de valores, como sói a hipótese em pauta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022